Tribunal: STF
Processo: Rcl 45437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Diamerson Costa Cardoso Dourado e Rita de Cassia Amorim do Amaral em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do Recurso Especial Eleitoral 0600204-35.2020.6.05.0199, que indeferiu o registro da candidatura da segunda reclamante ao cargo de vice-prefeita do Município de João Dourado/BA, com repercussão na validade da chapa majoritária. A diplomação foi tornada sem efeito e, em 1º/01/2021, a vereadora eleita Presidente da Câmara Municipal assumiu interinamente o exercício da chefia do Poder Executivo. 
    2. Na presente reclamação, alega-se que “o falecimento do titular do cargo (dada a sua condição de ser um evento fortuito e involuntário) é circunstância apta a extinguir de imediato – e em qualquer tempo – a sociedade conjugal (art. 1.571, I, Código Civil), inclusive para fins eleitorais; por conseguinte, trata-se de fato jurídico que faz desaparecer o ‘grupo político familiar’ (STF - RE 758461), afastando, pois, a incidência da inelegibilidade reflexa e a aplicação da Súmula Vinculante nº 18” (doc. 1, p. 12). Conclui, assim, que a decisão reclamada aplicou indevidamente o enunciado da referida súmula de efeitos vinculantes. 
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense e o Ministro Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    4. Em petição datada de 13.1.2021, os reclamantes reiteram o pedido de liminar e noticiam a concessão de liminar nos autos do Mandado de Segurança 8000003-19.2021.8.05.0145, que suspendeu os efeitos da sessão de posse e eleição da mesa diretora realizada em 1/1/2021, ordenando que outra sessão seja convocada para fins de nova eleição.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7. A Súmula Vinculante 18 tem o seguinte teor: “A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal”. Por sua vez, a decisão reclamada foi assim ementada:
    “RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE-PREFEITA. INELEGIBILIDADE. PARENTESCO. ART. 14, § 7º, DA CF/88. ÓBITO. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO. INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 18/STF. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RE 758.461/PB. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra aresto em que o TRE/BA reformou sentença para deferir o registro de candidatura da recorrida, eleita ao cargo de vice-prefeito de João Dourado/BA nas Eleições 2020, por entender não configurada a inelegibilidade por parentesco (art. 14, § 7º, da CF/88). 2. Consoante o art. 14, § 7º, da CF/88, “[s]ão inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”. 3. “A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal” (Súmula Vinculante 18/STF). 4. Extrai-se da moldura fática do aresto e das contrarrazões ao recurso que a recorrida (a) era presidente da Câmara Municipal, porquanto eleita vereadora para o quadriênio 2016-2020; (b) assumiu em 28/9/2020 – faltando menos de dois meses para o pleito – a chefia do Executivo diante de dupla vacância, pois o vice-prefeito faleceu em 2017 e o prefeito já em 2020; (c) mantinha união estável com o então titular do Executivo. 5. Inaplicabilidade da conclusão firmada no RE 758.461/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE de 30/10/2014, em que se excepcionou a Súmula Vinculante 18/STF. Naquele caso, quatro aspectos permitiram afastar o enunciado: “(a) o falecimento ocorreu mais de um ano antes do pleito, dentro, portanto, do prazo para desincompatibilização do ex-Prefeito; (b) a cônjuge supérstite concorreu contra o grupo político do ex-marido [...]; (c) a recorrente se casou novamente durante seu primeiro mandato, constituindo, com o advento das núpcias e do nascimento dos filhos, nova instituição familiar; e (d) o TSE havia respondido à consulta, assentando a elegibilidade de candidatos que, em tese, estejam em situação idêntica à dos autos”. 6. Nenhuma dessas circunstâncias faz-se presente na hipótese. Além de o companheiro ter falecido já dentro do prazo de seis meses para a eleição, o liame de natureza familiar remanesceu, sendo fato incontroverso que a recorrida concorreu, na urna eletrônica, com o nome ‘Rita de Dr. Celso’, alusivo ao então prefeito. 7. Descabe, assim, afastar ‘a utilização da máquina administrativa em benefício de parentes detentores de poder’, premissa assentada no RE 758.461/PB. O companheiro exerceu o mandato de prefeito por quase todo o período, quando veio a falecer, e, em paralelo, a recorrida – que assumiu a titularidade do Executivo em 28/9/2020 por ser presidente da Câmara Municipal – lançou sua candidatura ao cargo de vice-prefeito nas Eleições 2020, as quais ocorreram logo após o óbito. 8. Recurso especial a que se dá provimento para indeferir o registro de candidatura, com repercussão perante a chapa, com óbice à diplomação, comunicando-se de imediato ao TRE/BA.”
    8. No caso concreto, a decisão reclamada concluiu pela inelegibilidade da parte reclamante e indeferimento do registro de candidatura, com repercussão perante a chapa, sob o fundamento de que seria inaplicável ao caso a conclusão firmada no RE 758.461/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, em que se excepcionou a Súmula Vinculante 18/STF. O referido RE interpreta o enunciado da referida súmula vinculante para afastar sua aplicação em razão dos quatro aspectos citados no item 5 da ementa acima transcrita. A decisão reclamada, diante do conjunto probatório daqueles autos, procedeu detidamente à análise das peculiaridades do que foi decidido no RE 758.461 e comparou com as especificidades do caso concreto, concluindo, de forma fundamentada, que houve a utilização da máquina administrativa em benefício de parentes detentores de poder, premissa assentada no RE 758.461/PB para afastar a aplicação da Súmula Vinculante 18. 
    9. Em tais circunstâncias, a alegação de aplicação indevida da Súmula Vinculante 18 não resta demonstrada e somente poderia ser aferida após dilação probatória, inviável em reclamação. O meio processual eleito, revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Nesse sentido: RCL 27.944- AgR, rel. Min. Dias Toffoli; e RCl 23.131 – AgR, rel. Min. Luiz Fux. 
    10. Quanto ao deferimento da liminar em mandado de segurança e a alegada instabilidade política noticiadas no doc. 16, cuida-se de questões que devem ser discutidas na via recursal própria.
    11. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator